Tribunal: TJSP
Processo: 0004525-39.2020.8.26.0482
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Luis Augusto de Sampaio Arruda
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – LIVRAMENTO CONDICIONAL – RECURSO DA DEFESA VISANDO A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO – NÃO ACOLHIMENTO – Tendo em vista a excepcionalidade do presente caso, não havendo evidências seguras da assimilação da terapêutica penal pelo agravante, não é possível e prudente propiciar o seu retorno ao convívio social, sem que se tenha certeza de que ele possui condições de se reinserir na

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – LIVRAMENTO CONDICIONAL – RECURSO DA DEFESA VISANDO A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO – NÃO ACOLHIMENTO – Tendo em vista a excepcionalidade do presente caso, não havendo evidências seguras da assimilação da terapêutica penal pelo agravante, não é possível e prudente propiciar o seu retorno ao convívio social, sem que se tenha certeza de que ele possui condições de se reinserir na sociedade e não voltará a delinquir, sendo, in casu, prematura a concessão de benefício. Agravo não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001036422
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0004525-39.2020.8.26.0482, da Comarca de Presidente Prudente, em que é
agravante RAMON OLIVEIRA DOS SANTOS, é agravado MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente) E MARCO ANTÔNIO COGAN.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
LUIS AUGUSTO DE SAMPAIO ARRUDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0004525-39.2020.8.26.0482 -Voto no 13832
2
Agravo em Execução no 0004525-39.2020.8.26.0482
Comarca de Presidente Prudente
1a Vara das Execuções
Criminais
Agravante: Ramon Oliveira dos Santos
Agravado: Ministério Público
Voto no 13832
AGRAVO
EM
EXECUÇÃO

LIVRAMENTO
CONDICIONAL RECURSO DA DEFESA VISANDO A
CONCESSÃO DO BENEFÍCIO NÃO ACOLHIMENTO
Tendo em vista a excepcionalidade do presente caso, não
havendo evidências seguras da assimilação da terapêutica
penal pelo agravante, não é possível e prudente propiciar o
seu retorno ao convívio social, sem que se tenha certeza de
que ele possui condições de se reinserir na sociedade e não
voltará a delinquir, sendo, in casu, prematura a concessão de
benefício. Agravo não provido.
Vistos.
Ramon Oliveira dos Santos interpôs Agravo em
Execução em face da r. decisão do Juízo da 1a Vara das Execuções
Criminais da Comarca de Presidente Prudente, proferida nos autos da
execução penal no 1007356-43.2020.8.26.0482, que indeferiu o pedido
de livramento condicional, por não preenchimento do requisito subjetivo
(fls. 41/42).
Em sua minuta, o Agravante pleiteou a reforma
da r. decisão, alegando, em síntese, que estão presentes os requisitos
para a concessão do benefício. Alternativamente, requereu a elaboração
de exame criminológico e que a análise do requisito subjetivo seja feita
por esta C. 8a Câmara Criminal (fls. 02/08).
O Agravo foi processado, vindo aos autos a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0004525-39.2020.8.26.0482 -Voto no 13832
3
contraminuta (fls. 52/57).
A r. decisão recorrida foi mantida (fls. 58).
Nesta instância, a D. Procuradoria Geral de
Justiça opinou pelo não provimento do agravo (fls. 93/97).
É o relatório.
O
recurso
deve
ser
conhecido
porque
tempestivo, todavia, no mérito, não merece ser provido.
Com efeito, observe-se que os requisitos para
benefício estão claramente enunciados no artigo 83 do Código Penal: “Art.
83 - O juiz poderá conceder livramento condicional ao condenado a pena privativa de
liberdade igual ou superior a 2 (dois) anos, desde que:
I - cumprida mais de um terço da pena se o condenado
não for reincidente em crime doloso e tiver bons antecedentes;
II - cumprida mais da metade se o condenado for
reincidente em crime doloso;
III comprovado:
a) bom comportamento durante a execução da pena;
b) não cometimento de falta grave nos últimos 12
(doze) meses;
c) bom desempenho no trabalho que lhe foi atribuído; e
d) aptidão para prover à própria subsistência mediante
trabalho honesto;
IV - tenha reparado, salvo efetiva impossibilidade de
fazê-lo, o dano causado pela infração;
V - cumpridos mais de dois terços da pena, nos casos
de condenação por crime hediondo, prática de tortura, tráfico ilícito de
entorpecentes e drogas afins, tráfico de pessoas e terrorismo, se o apenado não for
reincidente específico em crimes dessa natureza.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0004525-39.2020.8.26.0482 -Voto no 13832
4
Parágrafo único - Para o condenado por crime doloso,
cometido com violência ou grave ameaça à pessoa, a concessão do livramento ficará
também subordinada à constatação de condições pessoais que façam presumir que o
liberado não voltará a delinqüir.”
Nesse contexto, o livramento condicional
equipara-se a verdadeira liberdade provisória vinculada a determinadas
condições.
Por isso, cabe ao julgador analisar com maior
rigor o comportamento do sentenciado, o qual deve ser comprovadamente
satisfatório durante o cumprimento da pena, a fim de que a reinserção dele
na sociedade seja segura, sem probabilidade de reincidência.
Não se olvida, por outro lado, que a concessão
do livramento condicional não está condicionada, exclusivamente, à
gravidade abstrata do delito praticado pelo sentenciado, à longa pena a
cumprir, à impossibilidade da chamada “progressão per saltum de
regime”, ou ao cometimento de faltas graves reabilitadas, porque a lei
não faz esses tipos de restrições, sendo certo que se trata de benefício
independente da progressão de regime.
Nesse sentido já se manifestou o STJ:
“EXECUÇÃO PENAL. HABEAS CORPUS IMPETRADO EM SUBSTITUIÇÃO A
RECURSO
PRÓPRIO.
LIVRAMENTO
CONDICIONAL.
REQUISITOS
SUBJETIVOS. GRAVIDADE DO DELITO. LONGA PENA A CUMPRIR. FALTA
GRAVE ANTIGA. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. NECESSIDADE DE
PASSAGEM POR REGIME INTERMEDIÁRIO. REQUISITO NÃO PREVISTO EM
LEI. CONSTRANGIMENTO ILEGAL CARACTERIZADO. HABEAS CORPUS NÃO
CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. (...) 2. Nos termos do art. 83 do
Código Penal, para a concessão do benefício do livramento condicional, deve o
apenado preencher os requisitos de natureza objetiva (fração de cumprimento da
pena) e subjetiva (comportamento satisfatório durante a execução da pena, bom

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0004525-39.2020.8.26.0482 -Voto no 13832
5
desempenho no trabalho que lhe foi atribuído e aptidão para prover ao próprio
sustento de maneira lícita). 3. A jurisprudência deste Superior Tribunal de
Justiça tem se manifestado no sentido de que a gravidade do delito, as faltas
graves antigas, a longa pena a cumprir e a impossibilidade da chamada
progressão per saltum de regime prisional não constituem fundamentos idôneos
para o indeferimento do benefício do livramento condicional. 4. O Superior
Tribunal de Justiça possui entendimento de que não há obrigatoriedade de o
sentenciado passar por regime intermediário para que obtenha o benefício do
livramento condicional, ante a inexistência de tal previsão no art. 83 do Código
Penal. 5. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida, de ofício, para cassar
as decisões das instâncias ordinárias e determinar que o Juiz da execução aprecie o
pleito do benefício do livramento condicional, nos estritos termos da lei.” (HC
384838/SP, Quinta Turma, Relator: Ministro Ribeiro Dantas, j . 04/04/2017 Dje
07/04/2017).
Todavia, no presente caso, há situação
excepcional, que justifica uma maior cautela e o indeferimento, por ora,
do benefício pretendido.
Com efeito, muito embora o atestado de
comportamento carcerário de fls. 30 informe que o agravante possui bom
comportamento carcerário, o agravante encontra-se cumprindo pena pela
prática de roubo, que resultou em lesão corporal grave do ofendido, e por
extorsão, a qual foi praticada com restrição de liberdade da vítima,
conforme o boletim informativo (fls. 31/33) e sentença condenatória (fls.
16/24), não se podendo concluir, neste momento, com base nos
documentos juntados aos autos, pela assimilação terapêutica penal do
agravante.
Como se não bastasse, atualmente, o agravante
não está desenvolvendo quaisquer atividades relacionadas a trabalho e
estudo na unidade prisional.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0004525-39.2020.8.26.0482 -Voto no 13832
6
Ademais, conforme determina o parágrafo
único do artigo 83 do Código Penal, tratando-se de sentenciado condenado
por crime doloso, cometido mediante violência e grave ameaça, a
concessão do livramento condicional fica subordinada à constatação de
condições pessoais que façam presumir que o liberado não voltará a
delinquir, o que não está evidenciado nos autos, de forma segura, não se
mostrando suficiente para tanto, no caso em questão, o atestado de bom
comportamento carcerário e o boletim informativo, juntados aos autos.
Sobre o tema: “AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Pedido de livramento condicional Indeferimento pelo Juízo a quo Cumprido o
requisito de ordem objetiva Ausente, porém, o requisito subjetivo previsto nos artigos
112, parágrafo 2o, e 131 da Lei de Execução Penal e no art. 83, III, do Código Penal
Histórico prisional conturbado
Negado provimento ao agravo” (TJSP
AE
7001181-33.2017.8.26.0482, Rel. Des. De Paula Santos, 13a Câmara de Direito
Criminal, Julgamento de 29/06/207, DJe de 03/07/2017)
“CRIMINAL.
HABEAS
CORPUS.
EXECUÇÃO
PENAL. FALTA GRAVE. LIVRAMENTO CONDICIONAL. INDEFERIMENTO.
REQUISITO SUBJETIVO NÃO CUMPRIDO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO
EVIDENCIADO. ORDEM DENEGADA. I. Para a concessão do benefício do livramento
condicional, deve o acusado preencher os requisitos de natureza objetiva (lapso temporal) e
subjetiva (bom comportamento carcerário), nos termos do art. 112 da Lei de Execução
Penal, com redação dada pela Lei n.o 10.792/2003. II. A gravidade dos delitos praticados,
tomada abstratamente e por si só, bem como o montante da pena a ser cumprida, não são
fundamentos idôneos para denotar a periculosidade do paciente ou sua inaptidão para a
obtenção de benefícios. III. A prática de infrações disciplinares durante o desconto da
reprimenda constitui fundamentação idônea para óbice à concessão da benesse, pois
evidencia a ausência de comportamento prisional satisfatório, e, por consectário, o não
preenchimento do requisito subjetivo necessário para obtenção de livramento condicional.
IV. Ordem denegada, nos termos do voto do Relator”. (STJ - HC 226877/ SP, Rel. Min.
Gilson Dipp, Quinta Turma, julgamento de 28/02/2012, DJe de 05/03/2012).
Destarte, tendo em vista a excepcionalidade do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0004525-39.2020.8.26.0482 -Voto no 13832
7
presente caso, ante a gravidade dos crimes dolosos pelos quais o
sentenciado se viu condenado, cometidos mediante violência ou grave
ameaça à pessoa, tendo um deles resultado em lesão corporal grave do
ofendido e o outro sido praticado com restrição de liberdade da vítima, não
havendo evidências seguras da sua assimilação terapêutica penal, não é
possível e prudente propiciar o retorno do ora agravante ao convívio social,
sem que se tenha certeza de que ele possui condições de se reinserir na
sociedade e não voltará a delinquir.
Cumpre salientar que a pena tem como um de
seus objetivos a ressocialização do condenado e este tem todo prazo da
condenação para tentar se afastar da criminalidade. Dessa forma, uma
prematura concessão de benefício, além de subtrair o tempo necessário à
reflexão do condenado, somente se presta para desacreditar e
desprestigiar o sistema jurídico-punitivo do Estado.
Sendo assim, à evidência, o sentenciado não
preenche os requisitos para alcançar o livramento condicional, pois não
está preparado para reintegrar-se à sociedade, devendo, por ora, cumprir
pena em regime de moderada fiscalização, o semiaberto, como vem
fazendo.
Cabe ressaltar, neste ponto, que, em matéria de
execução penal, deve prevalecer o princípio in dúbio pro societate, pois
só deve ser promovido à modalidade mais branda quem,
inequivocamente, demonstre se achar capacitado a se reintegrar à
sociedade sem lhe oferecer riscos.
Dessa forma, no presente caso, inviável, por
ora, a concessão do livramento condicional.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0004525-39.2020.8.26.0482 -Voto no 13832
8
execução, mantendo integralmente a r. decisão monocrática, por seus
próprios e jurídicos fundamentos.
LUIS AUGUSTO DE SAMPAIO ARRUDA
Relator